Tribunal: STF
Processo: RE 1371424
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual manteve a decisão de que o recorrente tem somente direito ao recebimento do valor devido do FGTS e ao saldo de salários. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado (eDOC 10, p. 4): 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL - ARGUMENTOS INSUBSISTENTES - DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA NO TEMA Nº 916/STF COM REPERCUSSÃO - DECISÃO QUE SE MANTÉM. 



    Não há como prover o agravo regimental se insubsistentes os argumentos expendidos pela parte e, ademais, porque esta se encontra esta devidamente fundamentada em precedente do Excelso Pretório firmado em sede de repercussão geral - tema 916.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, caput e inciso X; 6º; 7º, II, III, VIII, X, XVII, XXI, XXII, XXII; 37, IX; e 60, § 4º, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 14, p. 19):



    “(...) o Tema 916 do STF não se aplica à questão em proscênio, pois nos termos dos arts. 2º, inciso VII, 3º da Lei Municipal de nº 1.402/2007 do Município de Jequitinhonha os contratos firmados entre as partes, são temporários e regulares, de acordo com as regras do art. 37, inciso IX da CRFB/88 e dos colacionados precedentes jurisprudenciais do STF. 



    O não provimento do Agravo Interno e a rejeição dos embargos de declaração nos Acórdãos objurgados interfere, indubitavelmente, na qualidade de vida do recorrente, violando seu direito fundamental à vida, bem como a sua dignidade, enquanto pessoa humana.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/MG admitiu o recurso extraordinário (eDOC 17). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, reproduziu trechos da decisão singular, nestes termos (eDOC 10, p. 8-13):



    “É fato incontroverso que foram firmados entre as partes vários contratos, celebrados de forma sucessiva, desde 01/06/2005 a 31/12/2013, para a prestação de serviço como auxiliar de serviços públicos, na aplicação de venenos em via pública, junto ao Município de Jequitinhonha. 



    Inexistem dúvidas de que as normas contidas nas Constituições Federal e Estadual, autorizam a Administração Pública contratar pessoal, independentemente da realização de concurso público, mas devem ser especialmente obedecidos os requisitos de tempo determinado, necessidade temporária e interesse público excepcional, o que evidentemente não foi o que ocorreu no caso concreto, no qual a contratação do apelante se deu para o exercício de atividade usual da Administração, de necessidade permanente, mas se indeterminou no tempo, perdurando por vários.



    A exigência constitucional do concurso público (CF, 37, II) e a autorização para a contratação temporária (sem concurso), não podem ser contornadas pela contratação arbitrária para o exercício de funções de natureza permanente. 



    E a contratação, no caso em concreto, assumiu feição permanente e não visava atender situação de excepcional interesse público, o que a torna nula, por violação ao disposto no art. 37, § 2°, CF. 



    (…)



    No caso em questão, portanto, porque a contratação se fez fora das hipóteses em que autorizada a contratação temporária, não há dúvidas de que está correta a sentença; faz jus o Apelante apenas ao equivalente aos depósitos do FGTS - Fundo de Garantia por tempo de serviço, já que inexistem saldo de salários, observada a prescrição quinquenal.” 



    Observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. 



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente